Tribunal: CARF
Processo: 16561.720007/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 25/04/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02. Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E INDÍCIOS. A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que deram ensejo à demanda administrativa puderem ser comprovadas independentemente do desfecho do processo criminal há absoluta independência entre as esferas fiscal e penal.
SUJEITO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Na constituição do crédito tributário pelo lançamento não houve desconsideração da personalidade jurídica, mas mera identificação do contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que receber de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE. FUNDAMENTOS DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. A incidência cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima, pois possuem fundamentação fática e jurídica diversas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720007/2017-82
ACÓRDÃO
2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 25/04/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são improcedentes
quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi
facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E
INDÍCIOS. A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no
processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico
ou pela comprovação de não o ter praticado. Quando as situações fáticas
que deram ensejo à demanda administrativa puderem ser comprovadas
independentemente do desfecho do processo criminal há absoluta
independência entre as esferas fiscal e penal.
SUJEITO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Na
constituição do crédito tributário pelo lançamento não houve
desconsideração da personalidade jurídica, mas mera identificação do
contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que
de fato teve relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato
gerador do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. Está
sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que receber de fontes
situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, no País.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO. A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da
multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE. FUNDAMENTOS
DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. A incidência cumulativa de multa
de ofício e de multa isolada é legítima, pois possuem fundamentação fática
e jurídica diversas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência, vencidas as Conselheiras Ana Claudia Borges de Oliveira e
Lílian Claudia de Souza, e, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso, exceto
das alegações inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte conhecida, em negar provimento
ao recurso
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Sônia Accioly Queiroz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sônia Accioly Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lílian
Cláudia de Souza e Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração – procedimento fiscal de no 0510100.2016.00026 –
lavrado para exigência de IRPF exercício de 2012 no valor originário de R$ 3.328.074,36 relativo a
suposta omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. Foi aplicada multa qualificada
de 150% em razão da alegação de sonegação e fraude e multa isolada por falta de recolhimento
de carnê leão.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
3
De acordo com informações contidas no TVF de fls. 25/54 a ação fiscal, que resultou
na emissão do presente Auto de Infração, originou-se em fatos apurados no âmbito da chamada
Operação Lava Jato deflagrada pela Polícia Federal, notadamente nos processos penais
501340559.2016.404.7000, 501972795.2016.404.7000 e 505493288.2016.404.7000, da 13aVara
Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.
JOÃO SANTANA tem como atividade profissional o marketing eleitoral e para a
prestação de seus serviços constituiu, juntamente com sua companheira MÔNICA MOURA,
algumas pessoas jurídicas, sendo as principais:
 POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA, domiciliada no Brasil com 90% de
participação de João e 10% de Mônica;
 SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME,
domiciliada no Brasil com 90% de participação de João e 10% de Mônica;
Ocorre que tais serviços também eram prestados fora do país, como em campanhas
presidenciais em Angola, Venezuela, El Salvador e outros países. Assim, o autuado constituiu ainda
pessoas jurídicas em alguns desses países para recebimento dos valores, é ver:
 POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA – sucursal, sediada na Argentina,
constituída em 2003;
 POLISTEPEQUE COMUNICACIÓN E MARKETING S/A, sediada em El
Salvador, constituída em 2009, com participação de 60% de João e 40% de
Mônica;
 POLIS CARIBE SRL, sediada na República Dominicana, constituída em 2011,
com participação de 70% de João, 20% de Mônica;
 POLIS AMERICA S/A, sediada no Panamá, constituída em 2013, com
participação de 60% de João e 38% de Mônica;
Conforme consta no relatório fiscal – fls. 28, João Santana e sua companheira
teriam admitido no curso das ações penais da Lava Jato que receberam recursos de origem ilícita
decorrentes de contratos superfaturados firmados com a Petrobrás, a Odebrecht e a Keppel Fels,
sendo irrelevante se o autuado tinha, ou não, conhecimento da origem ilícita dos valores, sendo
pertinente para fins tributários se tais recursos foram, ou não, oferecidos à tributação.
O fato abrangido pela autuação em comento seria relativo a rendimentos recebidos
ilicitamente do grupo Odebrecht pagos à João Santana por meio de interposta pessoa jurídica: a
POLISTEPEQUE, com domicílio fiscal em El Salvador.
O termo de verificação fiscal que antecedeu a autuação solicitou que fossem
informados os rendimentos recebidos pelo contribuinte nos anos calendários de 2011 a 2014 em
razão de sua participação em cada uma das empresas localizadas no exterior, considerada a
moeda do país de origem dos rendimentos. A resposta apresentada pelo então fiscalizado foi no
sentido que nenhuma das 4 empresas acima mencionadas teriam recebido qualquer valor a título
de rendimentos ou ganhos de capital nos exercícios de 2011 a 2014.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
4
No tocante à Polistepeque foi ainda informado que os lucros da empresa estariam
acumulados e que não teria ocorrido distribuição de lucros durante o período de 2011 a 2014
como comprovariam suas demonstrações financeiras e, por fim, que nenhum recurso da empresa
teria sido utilizado para compra de bem em favor dos sócios.
Conforme demonstrações financeiras apresentadas, para o período de 2012 foi
verificado que o ativo não circulante da Polistepeque sofreu redução entre 31/12/2011 e
31/12/2012, passando de USD 75.860,70 para USD 5.025.26, tendo sido registrados montantes
pouco expressivos quando comparado com as demais contas patrimoniais.
Entretanto, no Departamento de Finanças da Cidade de Nova Iorque foi identificado
registro de um imóvel em nome da POLISTEPEQUE localizado no seguinte endereço - 245 10TH
AVENUE, UNIT 8W NEW YORK, NY 10001. No documento relativo à aquisição do IMÓVEL estão
registrados os seguintes dados:
 Data da aquisição: 25/04/2012
 Valor da transação: US$ 3.258.400,00
 Adquirente: Polistepeque
 Uso admitido: residencial
Ao ser intimado sobre a fiscalização em curso e confrontado quanto ao imóvel, o
sujeito passivo alegou que, por equívoco, o ativo não teria sido registrado nas Demonstrações
Financeiras da empresa nos exercícios de 2012 a 2015, mas que faria a retificação dos documentos
contábeis, o que aconteceu em 2016, tendo ainda salientado que o imóvel é, e sempre foi, da
pessoa jurídica, uma vez que não foram distribuídos lucros aos seus sócios.
Ocorre que, considerando os documentos fiscais apresentados pelo Autuado, bem
como as provas obtidas na Operação Lava Jato – recebimento de valores decorrentes de caixa 2
em razão da prestação de serviços de marketing eleitoral prestados – e ainda, que a
POLISTEPEQUE teria auferido rendas não contabilizadas no país de origem, a fiscalização concluiu
pelo emprego em favor dos sócios do lucro não declarado a partir da aquisição do imóvel
mencionado.
Afirmou ainda a fiscalização que ao promover a aquisição do IMÓVEL não em seu
próprio nome, JOÃO SANTANA teria procurado ocultar sua real propriedade e contornar a falta de
origem de recursos por eles declarados para sua aquisição. Assim, teria agido deliberadamente
com a intenção de impedir ou retardar o conhecimento, por parte das autoridades fazendárias, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Ao mesmo tempo, ao promover a
aquisição do IMÓVEL em nome da POLISTEPEQUE - quando na verdade o fazia para si próprio e
para seu próprio proveito – teria procurado disfarçar a distribuição de lucros não contabilizados
pela empresa, o que configuraria a prática de sonegação e fraude.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
5
O lançamento foi fundamentado no Art. 6o da Lei 9.250/1995, tendo sido ainda
aplicada a multa prevista no Art. 44 da Lei 9.430/1996 no importe de 150%, bem como a multa
prevista no Art. 8o da Lei 7.713/1988.
Apresentada impugnação às fls. 1.374/1.402, o sujeito passivo alegou, em suma:
i)
nulidade do lançamento por ter havido desconsideração da personalidade
jurídica;
ii)
origem lícita dos recursos recebidos pela POLISTEPEQUE, qual seja, a
prestação de serviços de marketing eleitoral;
iii)
impossibilidade de aplicação da multa no patamar de 150%;
iv)
existência de bis in idem ao ter sido aplicada a multa isolada e a multa de
ofício no presente caso;
v)
ilegalidade da exigência de juros de mora sobre as multas aplicadas.
Decisão da DRJ de fls. 1.475/1483 determinou a conversão dos autos em diligência
para que o Fisco pudesse tomar conhecimento dos acordos de delação premiada firmados no bojo
das ações penais realizadas pelo autuado e sua companheira – fato superveniente ao momento da
lavratura do auto de infração. A fiscalização se manifestou às fls.1.486/1.504 reiterando seus
argumentos e delimitando que em tais delações teria restado comprovado que o Autuado
confessou o recebimento de valores por meio de caixa 2, bem como sabia que tais valores não
teriam sido levados à tributação.
Às fls. 2.361/2383 sobreveio decisão da DRJ que manteve a integralidade do
lançamento em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE. Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há
como alegar a nulidade do lançamento.
SUJEITO PASSIVO. Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a
autoridade administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I,
do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação
que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. Será efetuado lançamento de ofício, no
caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa
qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de 1996, sempre que
presentes os elementos que caracterizam as situações previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
6
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, após o seu vencimento, decorre de expressa disposição legal.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento do carnê leão e de multa de ofício no lançamento
de crédito tributário que deixou de ser declarado nos termos da Lei.
Contra a referida decisão foi apresentado recurso voluntário constante às fls.
2.391/2.417, tendo sido trazidos como argumentos de defesa:
i)
ilegitimidade do acórdão recorrido tendo em vista que a autoridade fiscal
não poderia desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade com base
em suposições;
ii)
que a autuação seria desconexa da realidade desvendada no contexto das
ações penais, uma vez que, como teria sido demonstrado no bojo da
Operação Lava Jato os recursos recebidos pelo Autuado teriam lastro e
causa legítima – qual seja, a prestação de serviços de marketing eleitoral;
iii)
ausência de vedação à aquisição de imóvel por pessoa jurídica e
extrapolação da competência do Fisco brasileiro para fiscalização de
eventual descumprimento de regras de tributação de El Salvador ou Estados
Unidos;
iv)
origem comprovadamente lícita dos recursos para aquisição do imóvel e
inaplicabilidade da multa agravada no percentual de 150%;
v)
impossibilidade de exigência da multa isolada por configurar bis in idem –
tendo invocado a aplicação da sumula 105, CARF;
vi)
ilegalidade da incidência de juros sobre as multas de ofício e isolada;
Posteriormente, a partir das fls. 2.428 o autuado peticionou informando que as
provas obtidas por meio da operação Lava Jato teriam sido consideradas NULAS em razão do
reconhecimento da suspeição do juiz do feito, bem como de sua incompetência para atuação nos
autos, salientando que as provas teriam sido obtidas por meios ilícitos – o que contaminaria todo
o conjunto probatório. Em um segundo momento esses pontos são reiterados em nova petição
segundo a qual em 06/09/2023 o ministro Toffoli teria considerado que tais provas seriam
objetivamente imprestáveis.
Às fls. 2.619/2.622 o autuado se manifesta pela terceira vez nos autos alegando
FATO NOVO uma vez que tanto o Autuado quanto sua companheira teriam apresentado no STF
petição requerendo a extensão dos efeitos da decisão do Ministro Toffoli ao caso concreto dos
acusados em trâmite no Distrito Federal para que as provas colhidas na Lava Jato fossem
desconsideradas em todas as esferas.
Não foi aberta vista para que a Fazenda se manifestasse quanto aos novos fatos
alegados.
É o relatório.

Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
7
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo Autuado. Referido
recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das alegações de ilegalidade.
Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a ilegalidade da incidência de
juros sobre as multas de ofício e isolada.
Ocorre que, quanto a esses questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos
no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme exposto no relatório, o lançamento se baseou nos fatos apurados em
ações criminais decorrentes da operação Lava Jato. A partir dessa premissa, o contribuinte trouxe
aos autos FATOS NOVOS segundo os quais as provas ali produzidas foram declaradas NULAS em
razão da incompetência e suspeição do Juízo. Foi ainda alegado que teria sido proferida decisão
pelo STF aplicando os efeitos desse reconhecimento para um caso que envolve o Autuado em uma
ação eleitoral em trâmite no DF na qual restou consignado que as provas não poderiam ser
consideradas em nenhuma esfera jurídica. É ver cada uma das manifestações do Autuado.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
8
Às fls. 2.428/2.453 é requerida a anulação do auto de infração uma vez que decisão
do STF teria reconhecido que as provas produzidas no âmbito da Operação Lava Jato seriam
imprestáveis e nulas, haja vista que teriam sido colhidas por juiz incompetente e suspeito para a
apuração dos fatos e ainda, que teria restado comprovado que as provas lá produzidas teriam sido
alteradas e obtidas por meios ilícitos, a contaminar o conjunto probatório dos autos por derivação
à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, a exemplo das planilhas da Odebrecht que
continham suposta relação de pagamento de propina a dezenas de pessoas. Importante salientar
que essas planilhas foram expressamente mencionadas no TVF como fundamento do auto de
infração, tendo ainda o mesmo termo expressamente delimitado que o processo de fiscalização se
originou do compartilhamento de informações obtidas em ações penais que compunha a referida
Operação.
Com base no exposto, o Autuado alega que os fatos apurados na Operação Lava
Jato não podem servir de subsídio à presente autuação, visto que: i) o juiz que os apurou não
detinha competência para tanto; ii) o juiz que os apurou era suspeito, ou seja, violou o dever de
imparcialidade que norteia (ou deveria nortear) qualquer julgamento; iii) que as provas oriundas
desses fatos são adulteradas, ilícitas – fls. 2.432. Para validar tais pontos trouxe trecho da
Reclamação de no 43.2007, bem como argumentação segundo a qual o Art. 5o, LVI, CF veda a
utilização em qualquer processo de provas obtidas por meios ilícitos e que a mesma lógica está
reproduzida no Art. 30 da Lei 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo federal.
Já às fls. 2.463/2.474 o Autuado noticia decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli,
de 06/09/2023, segundo a qual a decisão obtida na Reclamatória de no 43.007, distribuída por Luís
Inácio Lula da Silva, foi estendida a diversas outras pessoas envolvidas na Operação Lava Jato em
razão da imprestabilidade das provas nela colhidas uma vez que a causa que teria levado à essa
conclusão – nulidade das provas – seria de origem objetiva, devendo assim ser estendidas a todos
os feitos que se valeram tais elementos. Assim, o Ministro teria concedido a extensão da ordem
em definitivo e com efeitos erga omnes para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova
obtidos a partir do acordo de leniência no 5020175-34.201.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e
dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele
decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.
Por fim, às fls. 2.619/2.622 é noticiado fato novo. A partir do entendimento do
Ministro Toffoli, segundo o qual as provas obtidas na Operação Lava Jato seriam objetivamente
imprestáveis, o Autuado apresentou junto ao STF petição de no 12.644/DF requerendo a extensão
dos efeitos da decisão proferida no âmbito da Reclamação de no 43.007/DF às ações penais de no
0600174-21.2021.6.07.0001, 0600024-69.2023.6.07.0001 e 1027623-75.2019.4.01.3400, em
trâmite na Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Em 18/06/2024 o Ministro Dias Toffoli deferiu o
pedido, estendendo os efeitos da decisão da Reclamatória para declarar a imprestabilidade
quanto ao Requerente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web
Day B, utilizados no acordo de leniência celebrado pela Odebrecht. Referida decisão teria
reconhecido a imprestabilidade das provas em feitos de qualquer natureza.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
9
Após essa alegação, datada de junho de 2024, não foi aberta vista para que a
Fazenda se manifestasse quanto aos novos fatos apresentados que, por serem novos, não
poderiam ter sido abrangidos pelo TVF ou mesmo qualquer outra manifestação anterior do Fisco.
Assim, a meu ver, é imperioso que a Fazenda tome conhecimento dos novos fatos
aduzidos e sobre eles se manifeste – e com o intuito de evitar qualquer alegação futura de
possível nulidade – proponho que o feito seja convertido em diligência para manifestação fiscal e,
após, seja aberta vista ao contribuinte para que, querendo, apresente réplica – no prazo legal –
sobre as eventuais considerações realizadas pela Fazenda Pública.
Todavia, como a proposta de conversão dos autos em diligência restou vencida,
passo à análise dos pontos apresentados no recurso admitido.

III – DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar as alegações preliminares de
nulidade do lançamento.
Da nulidade da autuação fiscal em razão da imprestabilidade das provas colhidas
no bojo da Operação Lava Jato
Como já salientado no tópico precedente, através de diversas manifestações nos
autos, o Autuado alega que as provas obtidas na operação Lava Jato seriam nulas e, portanto, não
poderiam ser consideradas no presente caso. Ocorre que, para o deslinde do presente feito tal
afirmação é irrelevante. Isso porque, o que resta claro por meio da leitura do TVF é que os fatos
que ensejaram a persecução penal são os mesmos fatos que ensejaram a fiscalização tributária e,
apesar do TVF mencionar que a fiscalização inicialmente se baseou em tais FATOS, as conclusões
obtidas na operação Lava Jato não são as únicas provas constantes nos autos para que se firme o
juízo de convicção do julgador. Explica-se.
Ao se analisar as demonstrações financeiras das empresas envolvidas na operação é
possível se concluir pela omissão das receitas que levaram à aquisição do imóvel, como restará
melhor delimitado no tópico relativo ao mérito.
Ademais, em sua defesa o Recorrente alega que foi absolvido – nas ações criminais
– da prática de corrupção passiva, todavia não foi absolvido da prática de lavagem de dinheiro
exatamente em razão da utilização de suas pessoas jurídicas para recebimento de valores de caixa
2 e, até onde se tem notícias essa condenação não foi anulada e, ainda que o fosse, é imperioso
frisar a independência entre as esferas penal e administrativa.
O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que somente a absolvição por
atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade
tributária, exatamente em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e
penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
10
autoria, o que em momento algum aconteceu no caso em apreço. É ver decisões do STJ nesse
sentido e também deste e. Tribunal Administrativo:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL.
PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual
apuração da responsabilidade tributária, em razão da independência entre as
instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição
criminal por inexistência do fato por negativa de autoria.
Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019.
3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em
relação à cível ou administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional
repercussão da absolvição da esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é
baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato" (AgInt no REsp
1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de
26/2/2019, DJe 25/2/2019).
4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que
a sentença penal absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de
sonegação, e concluiu pela legalidade da intimação, com base nos autos dos
processos administrativos fiscais.
5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o
reexame do suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do
recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.988/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
CARF
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
11
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 06/08/2007
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no
processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela
comprovação de não o ter praticado. Quando a absolvição decorre da falta de
provas, mantém-se a independência do processo administrativo.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Número da decisão: 3002-000.211
Processo: 11128.005534/2007-97

Por fim, no que tange à necessidade de anulação do trabalho fiscal em razão da
extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STF na Reclamação de no 43.007/DF ao Autuado, a
alegação não merece prosperar uma vez que a mencionada extensão não se refere ao caso sub
judice, mas apenas e tão somente à 3 ações penais em trâmite na Justiça Eleitoral do DF, quais
sejam: 0600174-21.2021.6.07.0001, 0600024-69.2023.6.07.0001 e 1027623-75.2019.4.01.3400. E,
como restou delimitado na própria decisão juntada aos autos – fls. 2.630/2.632 – de lavra do
Ministro Toffoli:
“Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito
do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar
inquéritos ou ações judiciais – inclusive execuções penais – deverá ser realizado pelo
juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do
caso concreto.”
Assim, considerando a independência entre as esferas penal e administrativa, bem
como a existência de outras provas constantes nos autos – como, a título exemplificativo, as
demonstrações financeiras apresentadas pelo Autuado – e ainda, estando às fls. 16/23
devidamente expostos os fundamentos legais do débito; e, no Relatório Fiscal do Auto de Infração
– fls. 25/54, a autoridade fiscal ter descrito detalhadamente a natureza e as características dos
fatos que levaram à fiscalização, conclui-se que o crédito tributário relativo à omissão de
rendimentos recebidos do exterior não padece de qualquer vício de nulidade.
Por fim, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios, todos acostados aos autos, são suficientes
para que a plena ciência da exigência tributária que lhe está sendo imposta, não tendo sido, em
nenhum momento, demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
12
Da nulidade da autuação fiscal em razão da desconsideração da personalidade
jurídica realizada pela autoridade fiscal
Em sua peça recursal o Autuado alega que o ato administrativo de lançamento seria
nulo por ter havido desconsideração da personalidade jurídica da empresa POLISTEPEQUE sem o
respeito ao devido processo legal.
Quanto à personalidade, importante ressaltar que no que tange à pessoa jurídica o
ordenamento brasileiro lhe conferiu atributo segundo o qual a personalidade da pessoa física é
separada daquela da pessoa jurídica, exatamente para que a sociedade constituída alcance certos
fins desejados e protegidos pelo Direito, objetivos estes que dificilmente seriam atingidos se não
houvesse o reconhecimento da separação entre a entidade jurídica e as pessoas que a compõem.
No entanto, há casos em que a pessoa jurídica é utilizada com finalidades diversas
para a qual ela foi criada. Nesses casos, com o objetivo de se manter a efetividade da entidade
jurídica, é preciso se utilizar do instrumento o qual serve de relativização do princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a desconsideração de sua personalidade, para atingir o
patrimônio pessoal dos sócios ou administradores da sociedade. Acontece que esse não foi o caso
dos autos.
Defesa alega inicialmente nulidade do Auto de infração uma vez que a autoridade
fiscal brasileira não teria competência para fiscalizar as operações de empresa estrangeira e que,
ao fazê-lo, teria desconsiderado a personalidade jurídica da Polistepeque sem seguir o
procedimento legal para tanto.
De início é importante esclarecer que a autoridade fiscal, no Termo de Verificação e
em todos os outros momentos, não aplicou a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, apenas
identificou o verdadeiro contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação
pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
Quanto a alegação que a autoridade brasileira não teria competência para apurar
fatos tributáveis acontecidos fora do território nacional, a alegação não merece prosperar tendo
em vista que os fatos apurados dizem respeito a situações que desaguam no Brasil, ou seja, a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos por nacional no exterior. Em momento algum a
autoridade administrativa extrapola sua competência pois não visou apurar o (des)cumprimento
de obrigações tributárias ocorridas em El Salvador ou nos EUA, mas apenas apurou os reflexos
tributários relacionados à não tributação de receitas recebidas no exterior, o que está
absolutamente de acordo com suas atribuições funcionais.
Rememoremos os fatos e os documentos constantes nos autos:
 O Autuado presta serviços relacionados a marketing político no Brasil e no
exterior tendo atuado em campanha presidencial em El Salvador e, para
tanto, foi criada a pessoa jurídica Polistepeque para recebimento dos
valores devidos;
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
13
 O Autuado – e sua companheira Mônica Moura – afirmaram ser comum o
pagamento de valores de campanhas com Caixa 2 e que sabiam que tais
valores não teriam sido levados à tributação no Brasil;
 O Autuado foi sentenciado na ação penal no 5013405-59.2016.404.700 pelo
crime de lavagem de dinheiro;
 Intimado pela fiscalização a respeito de recebimento de valores em razão da
sua participação em empresas, o Autuado informou que, em relação às
empresas POLISTEPEQUE, POLIS CARIBE, POLIS AMERICA e POLIS
PROPAGANDA, não recebeu qualquer valor a título de rendimentos ou de
ganhos de capital durante os anos calendário de 2011 a 2014;
 A fiscalização analisou as demonstrações financeiras da empresa
POLISTEPEQUE, referente ao período de 2011 a 2014, tendo verificado que o
ativo não circulante se manteve modesto, já que perfez os valores de USD
24.808,46, USD 75.860,70, USD 5.025,26, USD 5.025,26 e USD 5.025,26 em
31/12/2010, em 31/12/2011, em 31/12/2012, em 31/12/2013 e 31/12/2014
respectivamente;
 A fiscalização constatou que foi adquirido pela POLISTEPEQUE um imóvel
situado em Nova Iorque em 25/04/2012 pelo valor de USD 3.258.400,00, o
que contraria as informações constantes nas citadas demonstrações
financeiras referentes aos anos de 2012 a 2014;
 Ao ser novamente questionado sobre o equívoco o Autuado teria informado
que o bem foi adquirido em 25/04/2012 pela pessoa jurídica domiciliada em
El Salvador e que – erroneamente não fora declarado nas Demonstrações
Financeiras da Companhia dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2016, e que tais
informações foram retificadas em 2016 – reitera-se, após ter sido o sujeito
passivo provocado pela fiscalização.
Ora, o que aconteceu, a partir da análise dos fatos, documentos e provas
apresentadas nos autos é que a fiscalização concluiu que, num primeiro momento, a
POLISTEPEQUE auferiu rendas que não contabilizou e que, dessa forma, não foram tributadas em
seu país sede e, num segundo momento, ao adquirir IMÓVEL situado em Nova Iorque, empregou
em favor dos sócios os lucros não declarados resultantes dessas rendas.
A fiscalização ressaltou que a desvinculação entre o IMÓVEL e a POLISTEPEQUE fica
clara por não estar registrado na contabilidade da empresa e por tratar-se de IMÓVEL residencial
localizado em país distinto da sede e cujo uso, conforme relatórios produzidos pela Polícia Federal
(doc. 823, 824), se dá pelos sócios e por seus familiares.
Destacou ainda que o IMÓVEL não se situa em El Salvador, pois em tal hipótese sua
formal titularidade pela POLISTEPEQUE poderia revelar às autoridades do país as receitas não
declaradas pela empresa, mas, tendo sido o bem localizado em outro país, foi formalmente
mantido em nome da citada empresa e não nos nomes de JOÃO SANTANA e de MÔNICA MOURA,
no intuito de ocultar os reais proprietários.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
14
Ou seja, em momento algum houve desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, mas mera identificação do verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária que não foi
levada à tributação no Brasil.
Para fundamentar a origem lícita dos valores que teriam sido utilizados para a
aquisição do imóvel não registrado na contabilidade da Polistepeque defesa afirma sinteticamente
que “o IMÓVEL pertence ao patrimônio de sociedade estrangeira, que houve desconsideração de
pessoa jurídica sem o devido processo legal, o que vicia o lançamento, que os recursos utilizados
pela pessoa jurídica para aquisição do IMÓVEL são lícitos, que houve retificação das
demonstrações financeiras para incluir o IMÓVEL, que a POLISTEPEQUE tinha capacidade
financeira para adquirir o IMÓVEL com recursos próprios em 2012, tendo saldo contabilizado na
rubrica "cuentas por cobrar" no valor de USD 3.444.455,49, que foi utilizado para comprar o
IMÓVEL empréstimo concedido pela POLIS CARIBE no valor de USD1.079.000,00, que tanto os
recursos da POLISTEPEQUE quanto da POLIS CARIBE advém da prestação de serviços políticos no
exterior, portanto, sua origem é licita, que todos os recursos auferidos no exterior por essas
sociedades foram reinvestidos na manutenção e expansão das atividades desenvolvidas, que o fato
de o sujeito passivo ter reconhecido em ação penal o recebimento de recursos não declarados em
outra sociedade offshore não autoriza a presunção de que todo e qualquer recurso ou patrimônio
em nome das sociedades por ele detidas não têm origem lícita”.
A irretocável decisão DRJ salientou que da análise dos autos, em especial do TVF e
do citado Relatório Fiscal, as alegações apresentadas pelo contribuinte vão de encontro a outras
argumentações e/ou documentos acostados nos autos, não merecendo fé. É ver trecho da
fundamentação da decisão nesse sentido:
“Inicialmente, cabe destacar que MÔNICA MOURA informou em seu Acordo de
Colaboração que restou uma dívida de R$ 5.000.000,00 referente à campanha do PT
para Prefeitura Municipal de São Paulo em 2012 quitada em 2013 com base em
contrato fictício celebrado com a off shore Golden Rock. Da análise de documentos,
constata-se que o contrato fictício foi celebrado com a empresa POLIS CARIBE,
sendo que consta no Relatório Fiscal cópia de trecho deste contrato. Em mais de
uma ocasião, frise-se, o casal apresentou explicações que convergem no sentido de
que o "modus operandi" de pagamento de campanhas eleitorais tanto no Brasil
quanto no exterior envolve o recebimento de parcela de recursos advindos de caixa
2, ou seja, parcela não contabilizada. Seguem trechos de depoimentos reproduzidos
no TVF nesse sentido:
" 71. Explicação mais convincente retiramos do INTERROGATÓRIO. Na ocasião,
MÔNICA MOURA declarou:
Interrogada:- (...) infelizmente, Excelência, eu tenho que dizer isso, no meu
trabalho, na minha atividade, isso acontece sempre. Parte dos trabalhos de
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
15
campanha política sempre são pagos em caixa 2, não vou me estender também
sobre isso, mas é uma prática que infelizmente acontece. (...)
Defesa de João Santana:- O juiz fez uma pergunta, se receber dessa forma não é
trapacear. Eu só queria entender, mas, pelo que você disse, todas as campanhas
fazem isso e é sabido que todos trabalham desta forma?
Interrogada:- Sim, sim. É uma prática recorrente e absolutamente comum nessa
nossa área, e é sabido que todas as campanhas trabalham assim. Uma parte
sempre é paga em caixa 2, não só na área do marketing, outras áreas também da
campanha. (g.n.)
72. No mesmo sentido declarou então JOÃO SANTANA, sendo que, em diversos
momentos, este foi explícito no sentido de que, além de se tratar de prática
generalizada em seu ramo de atuação, o recebimento de parte dos serviços
prestados em campanhas políticas por meio de caixa 2 não se restringe às
campanhas realizadas no Brasil:
Juiz Federal:- Por que receber dessa forma, nessa conta no exterior?
Interrogado:- Isso é uma prática, que é uma prática para mim nefasta, equivocada,
que sempre eu lutei contra ela na medida das minhas forças, de caixa 2, que é uma
prática generalizada nas campanhas.
Juiz Federal:- Tem aqui um registro que foi feito pela Polícia Federal, não sei se é
totalmente correto, mas que a Polis teria recebido do Partido dos Trabalhadores, em
pagamentos registrados de campanha eleitoral, cerca de 171 milhões de reais no
período de 2006 a 2014. Se tinha a possibilidade de fazer esses pagamentos
legítimos, por que esses pagamentos por fora?
Interrogado:- Isso, eu acho, juiz, que decorre da cultura, dessa cultura generalizada
de caixa 2. Os empreiteiros, os empresários, e a relação com os partidos e com os
governos sempre foram na política brasileira, na política mundial, eu lhe digo com
experiência de outros países, buscando caminhos extralegais. Por quê? Porque os
preços são altos, eles não querem de alguma maneira estabelecer uma relação
explícita entre os doadores de campanha e se recorre a esse tipo de prática de caixa
2.
(...)
Juiz Federal:- O senhor não acha, assim, receber esses pagamentos por fora significa
trapaça em campanha?
Interrogado:- Eu acho que significa, antes de tudo, um constrangimento profundo, é
um risco, é um ato ilegal. Eu acho que precisa se rasgar o véu de hipocrisia que
cobre as relações políticas eleitorais no Brasil e no mundo.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
16
(...)
Juiz Federal:- Citando o senhor mesmo, no seu depoimento no inquérito policial de
25 de fevereiro, o senhor disse o seguinte: "Que esses depósitos eram recursos
recebidos de campanhas no exterior." Isso não é verdadeiro, então?
Interrogado:- Nesse caso, não. Mas eu fiz, eu sou o profissional brasileiro que talvez
mais tenha feito campanhas no exterior e recebi de várias campanhas dessa forma,
e alguma parte nessa conta."
Também merece ser destacado que MÔNICA MOURA e JOÃO CERQUEIRA
confirmaram em interrogatórios o recebimento de recursos pagos pelo Grupo
Odebrecht referentes à campanha presidencial em El Salvador (itens 9 a 14 do
Relatório Fiscal).
Assim, considerando que informações prestadas pelo casal em interrogatórios
judiciais convergem no sentido de que receberam pagamentos advindos de caixa 2
para saldar parte de dívidas geradas em razão dos serviços prestados nas
campanhas eleitorais e o fato de restar comprovado que foi realizado um contrato
fictício envolvendo a empresa POLIS CARIBE, pode-se sim presumir que recursos
advindos de Caixa 2 foram utilizados para liquidar parcelas de dívidas de
campanhas eleitorais tanto no Brasil quanto no exterior, envolvendo todas as
empresas das quais o sujeito passivo é sócio.
Quanto ao não registro da compra do IMÓVEL nas Demonstrações Financeiras de
2012, o sujeito passivo alega que ocorreu um mero equívoco, alegação não acatada
pela fiscalização. A esse respeito, a fiscalização, no item 70 do TVF, consigna que,
"tendo em vista que as Demonstrações Financeiras apuram em USD 3.517.491,69 o
total do ATIVO da POLISTEPEQUE em 31/12/2012 (doc. 004IF), é descabida a tese de
que a empresa teria “esquecido” de registrar um bem adquirido nesse mesmo ano
por USD 3.258.400,00. Aliás, chega a causar espanto que se avente a hipótese de
que a empresa teria permanecido nesse “esquecimento” por quase 5 anos, dele
despertando apenas quando, e justamente quando, a Autoridade Fiscal apontou o
fato." Numa conta matemática ligeira, apura-se que o imóvel representa 92% do
valor total do ativo em 31/12/2012. Não se trata, pois, de uma aquisição facilmente
esquecida, menosprezada.
Segundo o contribuinte, o IMÓVEL foi comprado com recursos lícitos da
POLISTEPEQUE, tendo a empresa POLIS CARIBE emprestado o valor de USD
1.079.000,00. Para demonstrar a capacidade financeira da empresa POLISTEPEQUE,
o contribuinte junta aos autos o balanço original da empresa em 2012 e o balanço
retificado referente a 2016.
No caso em análise, além do fato do IMÓVEL não ter sido espontaneamente
registrado no Balanço Patrimonial referente a 2012, tem-se que o saldo de créditos
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
17
perante clientes, item do Ativo, foi quase integralmente utilizado para pagamento
de dívidas e para pagamento a empréstimo aos acionistas, não procedendo, pois, a
alegação apresentada de que parte do montante utilizado na aquisição do IMÓVEL
teve origem em recursos próprios, justificados por redução nas contas a receber.
Cabe destacar que a fiscalização, por meio do Relatório Fiscal, faz uma análise
minuciosa das Demonstrações Financeiras, inclusive colacionando partes destas,
demonstrando que a POLISTEQUE não dispunha de capacidade financeira para arcar
com o pagamento de parte do IMÓVEL, tendo como base as informações financeiras
informadas nos citados documentos.
Sobre o dito empréstimo concedido pela empresa POLIS CARIBE, constituída em
2011, a fiscalização, da análise das suas demonstrações financeiras, verificou que a
citada empresa iniciou o ano de 2012 praticamente sem estoque de recursos, que o
faturamento obtido em 2012 no valor de cerca de USD 1.477.125,00 pela cotação
média foi, em sua quase totalidade, consumido por despesas de diversas naturezas
incorridas no período, no valor total de cerca de USD 1.386.599,36, o que levou o
resultado liquido à importância de cerca de USD76.670,68, e que não há qualquer
registro a título de empréstimo concedido ou tomado de terceiros no Balanço
Patrimonial levantado em 31/12/2012, bem como em 31/12/2013 e em
31/12/2014, conforme o citado Relatório Fiscal. A fiscalização, com base nas
informações obtidas nas citadas demonstrações financeiras, concluiu que a POLIS
CARIBE não dispunha de recursos contabilizados para ceder empréstimos no valor
de USD1.079.000,00, como alegado. A fiscalização ainda consignou no item 36.1,
abaixo transcrito, que os documentos apresentados apenas comprovam que o
IMÓVEL foi pago com recurso que transitou por essas contas:
36.1. Nesse ponto é preciso destacar que os documentos apresentados na
impugnação não fazem prova quanto à titularidade dos recursos utilizados nos
pagamentos feitos a partir das contas bancárias da POLIS CARIBE para a aquisição
do IMÓVEL. Tais documentos comprovam apenas que o IMÓVEL foi pago com
recursos que transitaram por essas contas. Não comprovam nada além disso. A
alegação de que esses recursos eram de titularidade da POLIS CARIBE não tem
respaldo no balanço patrimonial por esta levantado em 31/12/2012, onde,
conforme já apontado anteriormente, inexiste registro de título de empréstimo
concedido a terceiros.
De fato, da análise das demonstrações financeiras, não se vislumbra que a empresa
POLIS CARIBE efetuou empréstimo de recursos contabilizados para a empresa
POLISTEPEQUE, no ano de 2012. Assim, pelo que consta nos autos, não restou
comprovado que o IMÓVEL foi comprado com recursos, devidamente
contabilizados, obtidos pela empresa POLISTEPEQUE e com empréstimo obtido com
a empresa POLIS CARIBE devidamente contabilizado. No tocante à alegação de que
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
18
o IMÓVEL está em nome da empresa POLISTEPEQUE, não se vislumbra nos autos ser
a citada empresa a real proprietária. Como já dito, o citado bem não constou das
demonstrações financeiras da empresa POLISTEPEQUE referente aos exercícios de
2012 a 2015, só passando a constar nas demonstrações referentes ao exercício de
2016 após interpelação feita pela fiscalização. Tendo em vista que não restou
comprovado que os recursos utilizados para a compra do IMÓVEL encontram-se
devidamente contabilizados, é de se concluir que não ocorreu um mero
erro/esquecimento no tocante ao não registro da compra do IMÓVEL nas
Demonstrações Financeiras, mas sim se tratou de um comportamento intencional,
visando ocultar o recebimento de recursos não contabilizados utilizados na compra
do citado bem em Nova Iorque. Observe-se que consta nos autos documentos que
demonstram que o casal usufruiu do IMÓVEL, fls 1335 a 1342. De acordo com esses
documentos, o casal viajava para Nova Iorque de Santo Domingo, sendo o endereço
do IMÓVEL utilizado por MÔNICA MOURA e por sua filha para compras no exterior.
Observe-se ainda que foram juntados aos autos documento que demonstra que é a
filha de JOÃO SANTANA quem recebe os documentos de cobrança das contribuições
condominiais, assim como todas as demais correspondências endereçadas ao
IMÓVEL, já que consta nos autos documento dirigido ao administrador do
condomínio a que pertence o IMÓVEL nesses termos. Ou seja, quem está incumbida
de zelar pelo citado bem é uma pessoa vinculada ao JOÃO SANTANA e não à
empresa POLISTEPEQUE. Ora, os fatos e documentos verificados pela fiscalização
convergem no sentido de que JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA são os reais
beneficiários do IMÓVEL.
(...)
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode
afastar as relações jurídicas meramente formais ou artificiais, dolosas ou não,
objetivando identificar o sujeito passivo da obrigação, independente de
consentimento judicial para tanto.
No lançamento em questão, a autoridade fiscal apenas identificou o contribuinte
segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e
direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
Pelo todo exposto, constata-se que correto está o procedimento fiscal adotado.
Diante da constatação de fraude, de simulação, a autoridade administrativa não
pode se furtar de lançar o imposto devido e os correspondentes acréscimos, por
dever funcional, ao verificar a ocorrência do fato gerador de imposto devido pela
pessoa física.”
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
19
Pelo exposto, é possível concluir que não houve desconsideração da pessoa jurídica
pela Autoridade Fiscal, pois, ao contrário do alegado pela defesa, e a partir da análise das
demonstrações financeiras da POLISTEPEQUE e da POLIS CARIBE, a primeira não teria condições
de comprar com seus próprios recursos o imóvel avaliado em mais de R$3,5 MM.
Assim, importante deixar assentado, desde já, não ter havido nenhuma
irregularidade quando da atuação da autoridade fiscal, não havendo assim que se falar em
nulidade do auto de infração.

IV – DO MÉRITO
Da suposta origem lícita dos recursos utilizados pela Polistepeque na aquisição do
imóvel residencial em Nova York
Superadas as alegações de nulidade do feito, no mérito, a defesa alega,
fundamentalmente:

A origem comprovadamente lícita dos recursos para aquisição do imóvel que
seriam provenientes da prestação de serviços de marketing eleitoral;

que a autuação seria desconexa da realidade desvendada no contexto das
ações penais, uma vez que, como teria sido demonstrado no bojo da
Operação Lava Jato os recursos recebidos pelo Autuado teriam lastro e
causa legítima – a prestação de serviços de marketing eleitoral;

ausência de vedação à aquisição de imóvel por pessoa jurídica e
extrapolação da competência do Fisco brasileiro para fiscalização de
eventual descumprimento de regras de tributação de El Salvador ou Estados
Unidos;
A alegação de extrapolação da competência do Fisco brasileiro para a apuração de
ilícitos tributários relacionados à omissão de receitas provenientes do exterior e não levadas à
tributação foi enfrentada no tópico precedente.
Quanto à atividade profissional do Autuado ela não é questionada em nenhum
momento, o ponto em discussão seria a origem dos recursos por ele recebidos em razão da
prestação dos serviços. Em outras palavras, o Autuado prestou serviços de marketing eleitoral no
Brasil e no exterior, ocorre que, como fartamente exposto no tópico acima, recebeu como
remuneração de seu trabalho valores sabidamente pagos em caixa 2 e que não foram
encaminhados para a tributação.
Conforme também já exposto, é absolutamente irrelevante que o Autuado
soubesse a origem dos recursos recebidos, o ponto fulcral é que ele tinha conhecimento que os
recursos eram provenientes de caixa 2 – como fartamente demonstrado ao longo das delações
premiadas realizadas por João Santana e Mônica Moura, acostadas aos autos – e que, portanto,
não foram levados à tributação no Brasil. É dessa situação concreta que se extrai a omissão de
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
20
rendimentos recebidos no exterior, objeto da autuação ora em discussão e, por conseguinte, a sua
origem ilícita.
Foi alegado pelo contribuinte que uma parcela do montante utilizado para aquisição
do imóvel pela pessoa jurídica estaria contabilizado em seus registros - em valor superior ao do
imóvel – contabilizados na rubrica "Cuentas por cobrar", no valor de USD3.444.455,49, e o balanço
retificado da POLISTEPEQUE em 2016, onde consta a conta "edificaciones", onde foi contabilizado
o imóvel em referência ao valor de USD3.030.000,00.
Salientou ainda que a empresa não teria utilizado todo o valor das contas a receber
para comprar o imóvel. A empresa recebeu, desse total de USD 3.444.455,49, o valor de
USD2.085.396,75 ("Origem A", para compra do imóvel), e a esse montante somou
USD1.079.000,00 de empréstimos obtidos da parte relacionada POLIS CARIBE ("Origem B", para
compra do imóvel). O somatório desses valores perfaz-se um pouco mais do que o valor de
aquisição do bem, como demonstrado a seguir:
Origem A - Contas a receber
2012
R$ 3.444.455,49
2016
1.359.058,74
Origem A - Recursos recebidos
R$ 2.085.396,75
Origem B - Partes relacionadas
2012
0
2016
1.079.000,00
Origem A - Recursos recebidos
R$ 1.079.000,00
Origem TOTAL - A + B
R$ 3.164.396,75
Diferença (excesso de capacidade) R$ 134.396,75

Tomando-se como referência o quadro acima, alega o sujeito passivo que, do
exame das Demonstrações Financeiras da POLISTEPEQUE, que a sociedade tinha capacidade
financeira para adquirir o IMÓVEL já em 2012, mas que, por um lapso contábil, esse bem não teria
constado dos balanços apresentados, situação que somente foi ajustada pelo Autuado para o ano-
calendário de 2016 – o que somente foi feito após a intimação relativa à fiscalização em curso.
O que teríamos então é que um imóvel RESIDENCIAL que corresponde a mais de
90% dos ativos da pessoa jurídica não teriam sido contabilizados por mais de 05 anos – situação
que perdurou até o início das atividades de fiscalização e que quase a integralidade de seus
recursos teriam sido utilizadas para a aquisição do bem? Ademais, o mencionado empréstimo
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
21
realizado pela POLIS CARIBE à POLISTEPEQUE também não teria sido registrado nas
demonstrações da primeira empresa, o que configuraria outro equívoco?
A decisão da DRJ também é clara ao salienta a inexistência de qualquer empréstimo
realizado pela POLIS CARIBE em 2012, e que nesse exercício tal pessoa jurídica estaria
praticamente sem estoque de recursos para a realização de qualquer empréstimo – como já
trabalhado no tópico precedente.
Por fim, quando da fiscalização o Autuado expressamente respondeu que a
Polistepeque não havia recebido qualquer valor nos exercícios de 2011 a 2014 relacionados à
prestação de serviços de marketing eleitoral.
Assim, pelos documentos acostados é inegável a natureza residencial do imóvel
adquirido em Nova York, do qual o autuado e sua companheira seriam os reais beneficiários.
Portanto, o fato de os recursos indevidos terem sido recebidos por meio de pessoas jurídicas,
mediante um artifício de se forjar receitas fictícias de prestação de serviços por sociedades
empresárias, não altera o lançamento, mormente porque se tratou de recursos cujo destinatário
era o recorrente.
Outra alegação trazida pelo Autuado é relativa à ausência de vedação de imóvel por
pessoa jurídica, mas o conjunto probatório constante dos autos deixa claro a aquisição de um
imóvel residencial utilizado pelo Autuado e por sua família em Nova York obtido por interposta
pessoa jurídica. O que se discute, portanto, seria a forma com que a aquisição teria ocorrido de
modo a mascarar o verdadeiro comprador – a pessoa física, e não a pessoa jurídica.
Por fim, a alegação segundo a qual a autuação seria desconexa da realidade
desvendada no contexto das ações penais é absolutamente descabida. Isto porque as transcrições
das delações premiadas e demais trechos acostados aos autos das ações penais deixam claro que
o Autuado tinha plena ciência de que os valores recebidos pela prestação de seu trabalho eram
decorrentes de caixa 2, tendo ainda afirmado que isso seria muito comum – tanto no Brasil,
quanto no exterior – em seu ramo de autuação. Em um trecho da delação da companheira do
Autuado resta muito claro que tinham plena convicção que a Receita Federal poderia exigir os
valores sonegados, é ver o trecho abaixo transcrito de fls. 757:
“Juiz Federal:-E a senhora recebendo esses valores, a senhora não tinha receio de
que esses pagamentos podiam ter origem ilícita, em acerto de propina?
Interrogada:-Não, eu nunca pensei nisso. De verdade, eu nunca pensei nisso. Nunca
tive esse receio. Esse receio da origem do dinheiro nunca passou pela minha
cabeça. O receio que eu tinha, óbvio, era que eu estava recebendo um dinheiro
pelo meu trabalho, remuneração pelo meu trabalho, mas recebendo de uma
forma ilícita, que não estava sendo contabilizado, eu não estava pagando os
impostos sobre isso, eu estava também usando uma conta não declarada no
exterior. Isso sim eu sempre tive muito receio, esse tipo de coisa eu tive receio.
Mas, infelizmente, Excelência, eu tenho que dizer isso, no meu trabalho, na minha
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
22
atividade, isso acontece sempre. Parte dos trabalhos de campanha política sempre
são pagos em caixa 2, não vou me estender também sobre isso, mas é uma prática
que infelizmente acontece.” (grifos nossos)
Assim, considerando as provas dos autos é cristalina a existência de omissão de
rendimentos recebidos de fontes no exterior obtidos pela pessoa física mediante fraude.

V - DA IMPUTAÇÃO DAS MULTAS
No que tange à imputação das multas, foi alegado pela defesa a inaplicabilidade da
multa agravada no percentual de 150% bem como a impossibilidade de exigência da multa isolada
por configurar bis in idem. A fim de exemplificar a tese apresentada é invocado o teor da sumula
105, CARF, segundo a qual “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.”
Ocorre que as alegações não merecem prosperar, como se verá.
A multa de ofício, prevista no Art. 44 da Lei 9.430/1996 no importe de 150%, é
devida em decorrência da falta de declaração dos fatos geradores, sendo calculada à base de 75%
sobre o valor do imposto suplementar apurado, e tendo sido qualificada nos termos do art. 44, I e
§ 1° da Lei n° 9.430/96 — com o seu agravamento para 150% — uma vez que, conforme já
detalhado nos tópicos precedentes – restou caracterizado o dolo e o evidente intuito de fraude
definido nos termos dos Arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/64.
Já a multa isolada, capitulada no Art. 8o da Lei 7.713/1988 representa 50% sobre o
valor do imposto devido a título de carne-leão que deixou de ser recolhido na época em virtude do
recebimento dos rendimentos das fontes situadas no exterior, não importando que eles tenham
ou não sido transferidos para o Brasil.
Nota-se, portanto, a existência de fatos geradores absolutamente distintos a
ensejar a aplicação das penalidades, não havendo que se falar em bis in idem ou bitributação.
Importante ainda esclarecer que, uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de
ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. Isso porque, de acordo com o art. 142 do Código
Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Por fim, importante salientar que a sumula 105 do CARF, invocada pela defesa
como reforço argumentativo, em nada se assemelha ao caso sub judice, não sendo, portanto, o
caso de sua aplicação uma vez que sequer os tributos nela mencionados são os mesmos da
autuação.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720007/2017-82
23
VI – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, superada a proposta de conversão do julgamento em diligência,
conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações inconstitucionalidades e ilegalidades, e,
na parte conhecida, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 2655
DF CARF MF
Original